Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024165-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação Administrativa, Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANE GOMES LINO - CPF: 267.786.531-91 (APELADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ A PRESENTE DATA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - NÍTIDA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEDUZIDA -CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME TEMA 810/STF – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/21 - INOBSERVÃNCIA -MATÉRI DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEXTO CONSTITUCIONAL -RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA ALTERADA
EX OFFICIO

1. Se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão cuja reforma é pretendida constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Demonstrada, de forma cabal, a existência de crédito de pensão retroativo junto ao MT-PREV, devido a companheiro falecido e que, inobstante reconhecido administrativamente não foi liquidado; e não restando satisfeito o encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da autora, resta inconteste o direito desta ao recebimento das verbas retroativas pendentes de quitação, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

3. Condenação judicial de natureza previdenciária, em que os consectários legais foram fixados de acordo com o entendimento adotado no Tema n.o 810/STF.

4. Por se tratar norma de eficácia plena, portanto, de aplicação imediata, a Emenda Constitucional n.o 113/2021 detém efeitos
ex nunc
,
sujeitando-se a ela as condenações da Fazenda Pública ocorridas após sua entrada em vigor, bem como as parcelas vencidas nos processos em discussão, que ultrapassarem o marco inicial de sua vigência.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso o fixado pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição.

6.
Recurso desprovido.
Sentença alterada,
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1024165-56.2021.811.0041 proposta por
ROSANE GOMES LINO
em desfavor

do

ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT-PREV)
, julgou procedente o pedido contido na peça exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o ora apelante “ao pagamento retroativo das pensões por morte devidamente reconhecidas mas não pagas, no importe de R$ 521.982,26 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)”
, incidindo sobre este os índices de juros e correção monetária constantes no Tema no. 810 do STF (RE no. 870947/SE).

Por fim,
condenou-se ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, § 3o, inc. I, do CPC (id. 135187428).

Em suas razões recursais (id. 135187429), a parte apelante busca a reforma da sentença, sustentando,
em breve apanhado
:

- competir à parte apelada o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabendo a ela, portanto, evidenciar as suas alegações e fatos constitutivos de seu direito;

- a rejeição da pretensão inicial, sob pena de violação ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF;

- que o STF afirmou, no julgamento da ADI no. 4357 e da ADI no. 4425, a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, em virtude de a correção monetária pela taxa referencial (TR) ser insuficiente para recomposição das perdas inflacionárias. Diante disso, em 2015, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas, de maneira que a declaração de inconstitucionalidade da expressão “índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança” teria eficácia prospectiva e não retroativos;

- que, com o julgamento do Tema 810 pelo STF, os valores a serem pagos deverão ser ajustados com base nas diretrizes implantadas para a liquidação de precatórios, de modo que a correção monetária deve ser realizada pelo índice INPC até 29/06/2009, a partir de então, a correção será realizada pela TR até 25/03/2015, somente após esta data deverá ser empregado o IPCA-E.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Em contrarrazões a apelada pleiteia, em síntese, o desprovimento do recurso (id. 135187433), arguindo,
em preliminar
, a inadmissibilidade do presente recurso, pela manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que ausente impugnação específica quanto à decisão recorrida.

N
o

mérito
, postula pela manutenção da sentença em seus exatos termos, dispondo que:

- não há que se cogitar ausência de comprovação do direito da apelada, sobretudo diante da juntada, dentre outros documentos, da “certidão e planilha de cálculos, datado de 26.11.2018 (Ofício 528/MTPREV/DIPREV/2018)”.

- sobre os consectários legais devem incidente o IPCA-E, conforme entendimento pacificado pelo STF, de modo que, diferentemente do aduzido pelo apelado, não cabe reavivar a “discussão sobre a validade de aplicar a TR como índice de correção monetária sobre o crédito existente”.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de se manifestar por entender não ser hipótese de intervenção ministerial, conforme art. 178 do CPC (id. 136859692).

Recurso tempestivo (id. 135187430).

Isento de recolhimento de custas (id. 135317658).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Ausência

de

Dialeticidade

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões recursais, a parte Apelada afirma que o recurso não deve ser conhecido, considerando que o Apelante “
repete os mesmos argumentos sustentados em sede de contestação e que culminaram na condenação Estatal”
, não levando em consideração as razões de decidir do Juízo de 1o grau, ou seja, sem impugná-las de modo direto e específico.

É sabido que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença recorrida, em atendimento aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo estabelece que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo conter os fundamentos nos quais a parte recorrente embasa o seu pedido de reforma da decisão impugnada, sendo responsável por limitar a matéria devolvida ao juízo de segundo grau.

Nessa direção, segue precedente deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROBLEMAS ESTRUTURAIS, SANITÁRIOS E DE PESSOAL EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO (...).
1. (...)

2.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais
. (...)”

(N.U 1014566-35.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2021, publicado no DJE 15/12/2021) (g.n)

Compulsando os autos, constato que o Apelante atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende como necessária a sua reforma e, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas na contestação da ação, trata-se de conduta que pode até mesmo ser havida como justificável, pelo fato de ser o resultado da decisão de procedência do feito contrário às suas expectativas.

Destarte, se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão que se pretende ver reformada constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Ressai dos autos que
ROSANE GOMES LINO
ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT-PREV)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, alegando, em suma, ser a inventariante no processo de inventário de seu companheiro,
LUIZ PORTELLA FILHO
, falecido em 22/07/2011, afirma que, com a abertura do inventário judicial, foi solicitado ao
MT-PREV
a realização de levantamento acerca de eventuais diferenças salariais deixadas pelo
d
e cujos
(protocolo n.o 567361/2018 MT-PREV; id. 135187403), sendo a ela informado que, em apuração concretizada pela Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso (Superintendência de Previdência), foi levantada a existência de verbas pendentes de quitação, advinds de pensões retroativas aos meses de fevereiro de 2006 a janeiro de 2011, na monta de R$ 521.982,26 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Ocorre que, a despeito do reconhecimento administrativo da existência dessas verbas pendentes de quitação e de ordem judicial determinando a transferência dos valores levantados para o processo de inventário (Autos 12475-86.2017.811.0041), o requerido deixou de adimpli-las, embasando-se na Portaria Interna n.° 001/2018/MTPREV que limita os pagamentos administrativos ao teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de citar um suposto déficit orçamentário da MT-PREV

avaliado em R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), razão pela qual se procurou o respectivo recebimento pela via judicial.

Nessa esquadra, proposta a supramencionada ação de cobrança e finda a instrução desta, julgou-se procedente o pedido de pagamento retroativo das pensões não quitadas, no importe de R$ 521.982,26 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), valor este que o próprio MT-PREV já havia reconhecido como direito da Autora, conforme documento de id. 135187403 (pp. 4/9) e, como consectário, foi declarado extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Da análise do caderno processual, pode-se verificar

que, tanto o Apelante (id. 135187419 - Pág. 1 a 6) quanto a Apelada (id. 135187403 – pp. 4/9) foram unânimes, nos autos, ao vincularem tabelas com cálculos referentes às pensões retroativas não quitadas, relativas aos meses de fevereiro de 2006 a janeiro de 2011.

Insta registrar,
in casu
, que os cálculos do valor devido foram elaborados pelo próprio requerido, ora Apelante, com o auxílio da Secretaria de Estado de Administração Estadual (Superintendência de Previdência) em novembro de 2014, sendo a ação distribuída apenas em setembro de 2021, quase 07 (sete) anos depois, sendo certo que de acordo com o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, antevisto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para se demandar em juízo e, tampouco, a espera
ad eternum
pelo pagamento de um direito expressamente reconhecido.

Na hipótese dos autos, constato que a autora demonstrou, de forma cabal, a existência de crédito de pensão retroativo devido ao falecido Luiz Portella Filho junto à MT-PREV e que, embora reconhecido administrativamente, não foi devidamente liquidado, motivo pelo qual buscou, pela via judicial, o respectivo reconhecimento do seu direito ao recebimento de tal crédito.

Em contrapartida, transcorridos quase 07 (sete anos), não se entrevê a prova do efetivo adimplemento de tal obrigação, ônus que cabia ao Ente Público requerido, ora Apelante, e do qual não se desincumbiu.

Nessa esteira, conclui-se que, não tendo a parte promovida satisfeito o seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte Autora, agiu com acerto o Magistrado singular ao reconhecer a pretensão da parte requerente ao recebimento das verbas retroativas pendentes de quitação, atinentes aos meses de fevereiro de 2006 a janeiro de 2011, que perfaziam, até novembro de 2014, a quantia de R$ 521.982,26 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVA AO PERÍODO ENTRE A DATA DO ÓBITO DE SUA GENITORA E SEU ANIVERSÁRIO DE 21 ANOS DE IDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU (INPAS)
- RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - O RECURSO OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA, EM RAZÃO DESTA TER OBTIDO O RECONHECIMENTO DO RECEBIMENTO DE VALORES ATRASADOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE NA VIA ADMINISTRATIVA, VINDO A PLEITEAR INDEVIDAMENTE O MESMO RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL - A FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONSISTE EM UM REQUISITO PARA O EXERCÍCIO REGULAR DA AÇÃO, CONSTITUINDO UM DOS ELEMENTOS A SEREM APRECIADOS NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO - TODAVIA, POR SER DE ORDEM ESTRITAMENTE PROCESSUAL, ESTANDO PRESENTE EM CONJUNTO COM A LEGITIMIDADE AD CAUSAM, POSSIBILITA AO MAGISTRADO A RESOLUÇÃO DO MÉRITO - A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ALÉM DE SER UM PRESSUPOSTO PROCESSUAL, TRATA-SE TAMBÉM DE MATÉRIA DE DEFESA, DEVENDO SER ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO, QUAL SEJA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 337 E 341, DO CPC -
O RÉU EM SUA CONTESTAÇÃO, CONSTANTE NO INDEXADOR N° 176, LIMITOU-SE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO PELO AUTOR, CITANDO, INCLUSIVE O DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL SE AMOLDAVA
- PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ/RJ. RAC 0015857-96.2016.8.19.0042. Sexta Câmara Cível, Relatora Desa.
Inês da Trindade Chaves de Melo
. DJe: 14/11/2017)

(g.n.)

No que tange à atualização do débito, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pugna pela reforma da sentença para retificar os índices de juros e correção monetária fixados, ao argumento de que, ao se estabelecer o IPCA-E como índice de correção, a sentença teria agido em desconformidade com a modulação dos efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF e o RE 870.947 (Tema 810/STF). Nesse tocante, defende que, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser
“adotada a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, deve ser utilizado o IPCA-E.”

Todavia, em acurada análise às razões do pleito do Apelante, observa-se que a tentativa de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e juros de mora, em verdade, discrepa do amoldado pelo Tema n.o 810 do STF.

É cediço que, no julgamento do RE n.o 870947/SE (Tema 810/STF), o STF assentou, em repercussão geral, que:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

(g.n.)

Contudo, resistindo a essa deliberação, diversos Estados, incluso o de Mato Grosso, opuseram Embargos de Declaração, sendo todos eles rejeitados pela Suprema Corte, em 03/10/2019, por maioria, não sendo conferida modulação aos efeitos da decisão paradigma e, nestes termos, veio a decisão a transitar em julgado em 03/03/2020.

Em suma, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade e, por implicação lógica, a possibilidade de aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança aos juros moratórios. E,
diferente do escudado pelo Apelante
,
declarou a inconstitucionalidade da utilização do mesmo índice para o fim de correção monetária, já que não se mostra como instrumento hábil para se conhecer e se recompor as variações inflacionárias.

Nessa perspectiva, mostra-se escorreita a indexação dos juros de mora e correção monetária estabelecidos na sentença, pois que:

“(...), em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.”
(id. 135187428 - p. 6).

Nesse mesmo sentido, já foi decidido neste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL
– PROVENTOS PROPORCIONAIS A 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 E 905 - ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.
Reconhecido pelo Estado o direito da requerente para receber o pagamento retroativo das verbas. Acertada a sentença, tendo em vista que condenou o apelante ao pagamento de retroativo de pensão por morte tão somente no valor reconhecido através de documentação acostada aos autos (ID. 87137452)
, valor este dos proventos proporcionais, uma vez que consoante Ato de Aposentação do falecido servidor, sua reforma foi realizada na graduação de SUBTENENTE, com proventos proporcionais a 90% (noventa por cento).
Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.
”
(TJ-MT. RAC 10285542620178110041. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; DJe: 31/05/2022) (g.n.)

No caso em tela, entretanto, há de se advertir uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113, de 08 de dezembro de 2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”
(g.n.)

Denota-se da leitura desse novo regramento que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito

ex nunc
,
ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos
in casu
, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 04/03/2022, quando já em vigor a referida emenda (09/12/2021), necessário se faz a sua modificação apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, pois, em análise ao ato judicial, tem-se que este foi omisso no que diz respeito ao novo regramento constante da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex officio
, a qualquer tempo, visto se cuidar de questão de ordem pública.

Por conseguinte, perfeitamente cabível a integração do julgado, fazendo dele constar que, na apuração dos valores em atraso, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC n.o 113/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulada mensalmente; enquanto os valores referentes a período anterior devem continuar a observar a normativa antiga, já estabelecida na sentença.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic,
só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante
.”
(TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, data da juntada: 13/12/2022)
(g.n.)

Em reforço a esse posicionamento, cito o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.” (
AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro
Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC e,

ex officio
,
RETIFICO A SENTENÇA
quanto à correção monetária e juros incidentes
,
apenas para determinar que, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja adotada a
regra constante em seu art. 3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023